Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-39.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-39.2017.8.14.0061

APELANTE: JEFERSON FREIRE FILGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO
.
Na espécie, impõe-se a absolvição do apelante

por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP,

pois em que pese restar comprovada a materialidade do crime, não existem provas judicializadas, firmes e seguras, quanto a autoria do delito, devendo ser aplicado ao caso em exame
, o princípio do
in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF. Precedentes colacionados
;
02)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
PARA ABSOLVER O APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e a ele dar provimento
, para absolver
JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
, conforme determina o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
, por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta na denúncia que

no dia 01/01/2017, por volta de 15h30min, no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, o acusado Jeferson Freire Filgueira foi preso em flagrante, pois trazia consigo 06 (seis) embrulhos de “maconha”, que, de acordo com o Ministério Público estavam prontos para o comércio ilegal de drogas.

Infere-se da inicial, que o acusado, é um detento e foi preso durante a revista, antes que pudesse ter acesso à área destinada ao regime semiaberto. O denunciado escondeu os embrulhos de “maconha” no cos de sua bermuda.

Perante a autoridade policial, o acusado declarou que a droga destinava-se para consumo pessoal.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou

Jeferson Freire Filgueira, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença, para que

seja absolvido do crime de tráfico de drogas, como bem determina o art. 386, VII, do CPP ou que a conduta criminosa a ele atribuída,

seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme expressa previsão legal do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Requer a aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pleiteia, pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria para fins de eventual manejo de recursos a instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o provimento do recurso para absolver o apelante.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Postula o apelante, pela reforma da r. sentença, para que

seja absolvido do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída,

seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme expressa previsão legal do art. 28, da Lei n.° 11.343/06

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada através do auto de apresentação e exibição de objeto (ID 6432130), bem como por meio do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 6432131) e ainda do laudo toxicológico definitivo acostado ao ID 6432135.

Entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa.

Compulsando detidamente os autos processuais, verifica-se que as provas orais carreadas ao processo criminal, são insuficientes para corroborar a autoria criminosa, atribuída ao apelante e que resultou em sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.° 11.343/06.

Em sede policial, os agentes prisionais
Mailson Tavares Furtado
e
Wilker Silva Costa
(ID 6432129, fl. 09 e 11), que estavam de serviço no CRRT, estabelecimento prisional localizado no município de Tucuruí, declararam, igualmente, que no dia “
01/07/2017, por volta de 15h30min, apreenderam com o detento Jeferson Freire Filgueira, que cumpre pena naquela casa penal no regime semiaberto, no momento em que eram revistados os objetos pessoais do acusado, foram encontrados 06 (seis) pequenos embrulhos confeccionados em plástico transparente contendo substância entorpecente esverdeada, provavelmente, “maconha
”.

No entanto, os referidos agentes prisionais que encontraram a substância entorpecente escondida dentro dos objetos pessoais do acusado, não compareceram em juízo, pois, não foram encontrados para prestar depoimento, tendo o representante do Ministério Público requerido a desistência das testemunhas não localizadas, apesar de inúmeras tentativas do juízo para encontrá-las.

Única testemunha de acusação ouvida em juízo,
Daniel Pereira Barbosa
, que exerce a função de motorista do sistema prisional do Estado do Pará, que, por sua vez, transportou o apelante até a delegacia de polícia de Tucuruí, nada esclareceu sobre os fatos ocorridos no interior da casa penal, registrado em seu depoimento,
verbis: “
Que não presenciou o fato; Que apenas conduziu o acusado até a Seccional; Que é motorista do sistema penal; Que foi acionado, lhe sendo relatado o que aconteceu, porém, no momento deste depoimento não se lembra dos fatos
;
Que conduziu o acusado até a Seccional; Que não se lembra se prestou depoimento na delegacia; Que lhe parece que apreenderam drogas
;
Que deve ter visto as drogas; Que não fez e nem presenciou a revista; Que não viu as drogas
; Que acredita que prestou depoimento na polícia;
Que muitas vezes são arrolados como testemunhas, pois participam da apresentação do interno; Que quem sabe da historia são os agentes prisionais Wilker e Mailson; Que tais agentes não fazem mais parte do sistema prisional
”.
(ID 6413244).

Como se pode perceber, cotejando os depoimentos retro mencionados, não se obtêm a certeza necessária de que as trouxas de “maconha”, pouco mais de 3,25g (três gramas e vinte e cinco) miligramas, seriam comercializadas pelo apelante no interior da casa penal. Ademais, não foram encontrados pelos agentes prisionais outros apetrechos ou instrumentos utilizados em delitos desta espécie, observando-se, portanto, que os fatos e circunstâncias dispostos nos autos, demonstram que não está comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, a segurança mínima necessária para manter a condenação imposta a Jeferson Freira Viana.

Assim, deve ser aplicado ao caso
, o princípio do
in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO.

Diante da insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelante é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal.
O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 09331865020188130024, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.
-
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.
-
Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e provido
. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.
1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.

2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria. 3. A acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do réu no tráfico, pois não há provas de sua efetiva negociação com os compradores ou de que tenha recebido pagamento pelas drogas
. 4. A quantidade de entorpecente encontrada na casa do réu é baixa e não há provas de que se destinava à mercancia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00053396720208070001 1764621, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver
JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
,

da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por insuficiência de provas, conforme determina o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024